Tribunal: TJMT
Processo: 1008322-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008322-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), APARECIDA ROSA CARDOSO - CPF: 208.099.801-34 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008322-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA:

APARECIDA ROSA CARDOSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROTESTO – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO EM FAVOR DA AGRAVADA – MULTA DIÁRIA – CARÁTER COERCITIVO – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Verificado nos autos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu

a suspensão do protesto.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obriga-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008322-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA:
APARECIDA ROSA CARDOSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da decisão proferida pela
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da Ação Ordinária n. 1003847-64.2024.8.11.0003,
que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança objeto da ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de R$10.000,00.

Inconformada, a parte agravante aduz que não houve comprovação da probabilidade do direito e a medida possui caráter satisfativo.

Alega, ainda, que a multa se mostra excessiva e que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 208764659.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 212578154.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar a suspensão da cobrança do débito objeto da ação, senão vejamos:

“(...)Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que as requeridas suspendam a cobrança objeto da presente ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...)”

Pois bem. A questão é singela e não merece maiores digressões sobre a sua parte meritória, haja vista que, como bem apontado na decisão que analisou o pedido liminar, o juízo
a quo
determinou a suspensão da cobrança do débito descrito na inicial e a parte agravante sequer se insurge quanto à probabilidade do direito pretendido pela parte agravada.

Nota-se que a parte agravante se limita a afirmar que não há probabilidade do direito, sem apontar ou adentrar a regularidade da cobrança e sua origem, sendo que o perigo de dano se evidencia em favor da parte agravada que, aparentemente, está sendo cobrada de forma indevida e tendo os valores descontados diretamente no seu benefício.

No que se refere à multa diária, o CPC prevê expressamente a possibilidade da sua aplicação para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do arts. 500 e 537 do CPC, bem como no art. 84, caput e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse passo, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão da autora da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero a quantia diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), como apropriado e satisfatório para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 313.185/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4ª Turma. J. em: 03.10.2013. DJe 11.11.2013).

Assim, deve ser mantida na íntegra a decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024